Tribunal: TJPA
Processo: 0801143-65.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801143-65.2023.8.14.0051

RECORRENTE: EDERSON SILVA CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDERSON SILVA CARDOSO,
já qualificado nos autos, contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (
art. 121, §2º, incisos I
e
IV, c/c art. 14, II, do CPB
), bem como pelo descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de D.S.C. A defesa alegou nulidade por prova ilícita e quebra da cadeia de custódia, ausência de laudo comprobatório de risco à vida, fragilidade dos indícios de autoria e impossibilidade de manutenção das qualificadoras, requerendo a impronúncia ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia é nula por suposta utilização de prova ilícita; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia apta a comprometer a validade da decisão; (iii) determinar se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; e (iv) verificar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do CPPB
, não se demandando juízo de certeza.

A alegação de prova ilícita não prospera, pois, a defesa não individualiza elemento probatório obtido mediante violação constitucional ou legal, nem demonstra prejuízo concreto.

A suposta quebra da cadeia de custódia não se comprova, inexistindo nos autos indício de adulteração ou comprometimento dos vestígios, sendo inaplicável a nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme
art. 563 do CPPB
.

As teses relativas à ausência de
animus necandi
, à legítima defesa e às contradições nos depoimentos demandam aprofundado exame fático-probatório e devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A absolvição sumária ou a impronúncia somente se admitem quando ausentes materialidade ou indícios de autoria, ou quando houver prova inequívoca de excludente de ilicitude, hipótese não verificada.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas dos autos, o que não ocorre, havendo suporte probatório mínimo a justificar sua submissão ao Tribunal do Júri.

A manutenção da pronúncia preserva a competência constitucional do Tribunal do Júri e observa a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando juízo de certeza.

A nulidade por prova ilícita ou quebra da cadeia de custódia depende de demonstração concreta de irregularidade e de prejuízo à defesa.

A análise acerca da existência de
animus necandi
e de eventual excludente de ilicitude compete ao Tribunal do Júri, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 413, 158-A e seguintes, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.514.383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.119.196/RS, 6ª Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; TJPA, RESE 0802141-69.2022.8.14.0115, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDERSON SILVA CARDOSO
, já qualificado nos autos, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação penal pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I
e
IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado contra a vítima W.L.D.O., bem como pelo descumprimento de medidas protetivas impostas em favor de D.S.C.

A sentença de pronúncia (ID.28050415) concluiu pela materialidade e pelos indícios de autoria do homicídio qualificado tentado, com base em laudos e depoimentos (IDs.28050266, págs.1/18, 28050191, págs.19/21). Destacou que a pronúncia é juízo de admissibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri avaliar as teses defensivas. Manteve as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Rejeitou as alegações de ausência de materialidade, falhas na cadeia de custódia e negativa de autoria. Ao final, pronunciou o acusado e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID.28050419) alegando suposta nulidade da decisão por utilização de prova ilícita e quebra da cadeia de custódia, bem como ausência de materialidade e fragilidade dos indícios de autoria. Argumentou ainda pela impossibilidade de manutenção das qualificadoras.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.28050425), defendendo a manutenção integral da sentença de pronúncia, afirmando que a decisão encontra amplo suporte no conjunto probatório e que eventuais teses defensivas relativas à cadeia de custódia, ausência de dolo ou discussão sobre qualificadoras devem ser remetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Submetida a decisão ao juízo de retratação, o magistrado de origem (ID.28050426) manteve integralmente a sentença de pronúncia, reafirmando a existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e adequação do envio do feito ao Tribunal do Júri, determinando, na sequência, a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O Ministério Público de 2º grau (ID.28182005) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, por entender que a decisão de pronúncia observou corretamente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Assentou que as teses defensivas não afastam o envio do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri e que eventuais dúvidas devem ser submetidas ao Conselho de Sentença. Destacou, ainda, que não há elementos que justifiquem o decote das qualificadoras imputadas. Concluiu pela manutenção integral da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
EDERSON SILVA CARDOSO
, já qualificado nos autos, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – DO MÉRITO.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que constatou a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, submetendo
EDERSON SILVA CARDOSO
, já qualificado nos autos, ao Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
(crime de homicídio qualificado tentado), além do descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de D.S.C.

Segundo consta da sentença de pronúncia (ID.28050415), há laudos e depoimentos (IDs.28050266, págs.1/18, 28050191, págs.19/21) que evidenciam, ao menos em juízo de probabilidade, a ocorrência do delito e sua vinculação ao acusado.

Conforme consignado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém:

(...)

“Nessa oportunidade passo a analisar o acusado destacando que a pronúncia sabe-se, é mero juízo de admissibilidade da acusação devendo nela o julgador evitar o aprofundamento na análise das provas para não retirar a independência dos jurados. Nesta primeira fase processual, indaga-se da viabilidade acusatória, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. Desta forma, entendo que o caso de ser levado ao Juízo Natural, ou seja, o Colendo Tribunal do Júri, até porque o eventual defeito de provas, deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, não sendo esse o momento para afastar a competência do Tribunal do Júri, sem uma certeza reta e irretocável. As qualificadoras, porém, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos.”

(...)

A defesa, por sua vez, sustenta a nulidade da decisão, alegando o uso de prova ilícita, falhas na cadeia de custódia e a ausência de laudo conclusivo sobre o risco à vida. Argumenta, ainda, a fragilidade dos indícios de autoria, o que, segundo entende, afastaria a pronúncia ou, subsidiariamente, justificaria o decote das qualificadoras.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

II.I – Da suposta nulidade por prova ilícita

No tocante à alegação de prova ilícita, observa-se que a defesa não individualiza qual elemento probatório específico teria sido obtido mediante violação a norma constitucional ou legal, tampouco demonstra concretamente a ocorrência de afronta a direito fundamental ou às regras de produção probatória previstas no Código de Processo Penal Brasileiro, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de substrato fático demonstrável.

Não evidenciada qualquer irregularidade concreta, não há falar em nulidade apta a macular a decisão de pronúncia.

II.II – Da alegada quebra da cadeia de custódia

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, disciplinada nos
arts. 158-A e seguintes do CPPB
, não há nos autos qualquer elemento indicativo de adulteração, contaminação, substituição ou comprometimento da integridade dos vestígios colhidos.

A mera alegação abstrata de irregularidade formal, desacompanhada de demonstração de prejuízo efetivo à defesa, não autoriza o reconhecimento de nulidade, nos termos do
art. 563 do CPPB
, que consagra o princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

II.III –Da suposta legítima defesa e/ou ausência de
animus necandi

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Nesta fase processual, não se exige um juízo de certeza, mas tão somente a demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria.

Impõe-se afirmar, de plano, que o juízo de origem analisou suficientemente as provas, de modo a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, na medida em que a materialidade está demonstrada de forma cabal nos autos, como se lê do Boletim de Ocorrência Policial (Id. nº 85407806- Pág. 4); no Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. nº 88576998 - Pág. 7; Laudo de Perícia Técnica em Objeto nº 2023.04.000041- ENG (Id. nº 86016990, pág. 06-07); Laudos Pericial de Constatação de Munições nº 2023.04.000035-BAL (Id. nº 86016990 - Pág. 10/13) e nº 2023.04.000030-BAL (Id. nº 86016990 - Pág. 15); no Laudo de Traumatologia e Lesão Corporal nº 2023.04.0001180- TRA (Id. nº 86016988 - Pág. 25/26); no Auto de Apresentação de Arma de Fogo (Id. nº 86016988 - Pág. 10/13) e no Relatório Policial Conclusivo (Id. nº 86016990- Pág. 23-34).

No mesmo sentido, os depoimentos colhidos em juízo, sob o manto do contraditório (WELLINGTON LOPES DE OLIVEIRA, DANIELE SANTOS CARDOSO, BERNADETE TECLA DOS SANTOS VILVA, EMILA CAROLINE CHAVES SOUSA, MADSON EVANGELISTA CASTRO, SIDNEY VASCONCELOS SANTANA e JOAQUIM DOS SANTOS FILHO), demonstram os indícios de autoria, de que o recorrente teria sido o autor dos disparos de arma de fogo que poderiam ter ceifado a vida da vítima.

Eventuais teses defensivas que demandem aprofundada análise probatória, como a legítima defesa, a ausência de
animus necandi
ou supostas contradições nos depoimentos, devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

Ressalte-se que a aferição do
animus necandi
, quando não evidenciada de forma incontroversa a ausência do dolo de matar, insere-se na competência do Conselho de Sentença, não sendo possível, na fase do juízo preliminar de acusação, proceder-se à desclassificação do delito sem que haja prova clara e irrefutável da inexistência de intenção homicida.

Este entendimento é pacificamente consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que reitera a necessidade de prova inequívoca para afastar a competência do Júri.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime
.
2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.
3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 4. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa.
Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório
. 5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ. 6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024
) (G.N.).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES E SEGURAS A CORROBORAR A TESE DEFENSIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes.
2. A absolvição sumária somente é possível quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. Para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, o que, conforme asseverado pelo Tribunal local, não é o caso dos autos. 3. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao confirmar a sentença de pronúncia, concluiu pela comprovação da materialidade delitiva e pela presença de indícios suficientes de autoria recaindo sobre o ora recorrente, considerando não apenas elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas outros elementos produzidos durante a instrução, notadamente, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborada pelo laudo de necrópsia, que "sugere que o disparo foi realizado bem próximo à cabeça da vítima, diversamente do que a princípio aduziu o réu e sua defesa" (e-STJ fl. 1057).4. Consoante assentado pela Corte local, in casu, "[...] não há nos autos prova inequívoca de que a vítima teria partido para cima do corréu Inácio antes de ser agredido, bem como não se tem notícia segura de que o ofendido portava qualquer arma capaz de ofender a integridade física do acusado e/ou de sua família" (e-STJ fl. 1057).5. O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade, nesse momento processual, de reconhecimento da excludente da legítima defesa porquanto inexistentes nos autos provas firmes e seguras a corroborar a tese defensiva, destacando que, da análise da prova testemunhal, exsurgem "dúvidas sobre o exato momento em que o réu desferiu o tiro no ofendido, se a certa distância ou à queima-roupa, após já estar a vítima imobilizada com um golpe de 'gravata'(e-STJ fl. 1057).6. Nesse contexto, tendo a Corte de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluído pela presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, ressaltando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, a desconstituição de tais conclusões demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.Precedentes.7. Agravo regimental não provido.

(
STJ - AgRg no AREsp: 2514383 MG 2023/0423102-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024
) (G.N.).”

No caso em tela, não há prova inequívoca e estreme de dúvidas sobre eventual legítima defesa ou a ausência de
animus necandi
. Assim, a submissão do feito ao seu juiz natural é medida que se impõe.

A submissão do acusado ao Tribunal do Júri decorre da presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, não se exigindo, nesta fase processual, juízo de certeza, mas apenas a demonstração de viabilidade acusatória mínima apta a autorizar o julgamento pelo órgão constitucionalmente competente.

II.IV – Das qualificadoras

Quanto às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que sua exclusão na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DE SUA CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
Precedentes. 2. No caso, verifica-se que, ao concluir pelo afastamento da referida qualificadora, o Tribunal de origem fez um juízo próprio de aspectos particulares e dos elementos de prova anotados na decisão de pronúncia, o que é vedado pelo texto constitucional. 3. Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. 4. Agravo regimental improvido.

(
STJ - AgRg no AREsp: 2119196 RS 2022/0130605-8, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022
) (G.N.).”

Importa destacar que a pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza da autoria ou do dolo, mas apenas a presença de indícios suficientes, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a pronúncia do agravante por indícios de infração ao art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, e reconhecendo a aplicabilidade das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se as qualificadoras constantes na pronúncia poderiam ser afastadas por esta Corte, considerando os fundamentos da decisão do Tribunal de origem e o princípio da competência do Tribunal do Júri. III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem apontou indícios suficientes de que o crime teria sido cometido mediante paga e com recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificadoras que, conforme jurisprudência pacificada, não podem ser excluídas na fase de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. O Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele a análise detalhada do mérito da causa.
5. A aplicação da Súmula 7/STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial, e a Súmula 83/STJ afasta a admissibilidade de recursos que contrariem jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte. 6. A decisão agravada, ao manter a pronúncia, está em conformidade com o entendimento consolidado desta Corte sobre a competência do Tribunal do Júri e a exclusão de qualificadoras, sendo desnecessária sua reconsideração. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2458578 MA 2023/0312970-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024
) (G.N.).”

Diante desse cenário, uma vez que os indícios probatórios conferem suporte mínimo à incidência das qualificadoras, sua manutenção na pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada sobre sua efetiva ocorrência.

Cumpre salientar que a exclusão de qualificadora nesta fase processual exige absoluta dissociação entre a circunstância descrita na denúncia e os elementos constantes dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

O parecer do Ministério Público de 2º grau (ID.28182005) corrobora tal entendimento. Assim, a sentença recorrida encontra sólido suporte nos autos, mostra-se juridicamente adequada e está em plena consonância com a legislação pertinente e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença de pronúncia que determinou a submissão de
EDERSON SILVA CARDOSO
a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 06/03/2026